Tribunal: STF
Processo: Rcl 81735
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Monte Alegre do Piauí/PI, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22), por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 3.395/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu o referido paradigma ao considerar que a Justiça do Trabalho seria competente para o julgamento de causa que é da competência da Justiça comum.  



    Argumenta o reclamante:  



    Trata-se de reclamação trabalhista proposta por CLEANDO SANTOS LUSTOSA, alegando ter laborado para o Município de Monte Alegre do Piauí, sem concurso público, no período de janeiro/2021 a maio/2024, na função de serviços gerais, razão pela qual requereu o pagamento das diferenças salariais e FGTS do período laborado.



    Por sua vez, em contestação, o Município ora Reclamante arguiu a preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO alegando ser competência da Justiça Comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988, o que é reforçado pelo fato de que o Município adota o Regime Jurídico Estatutário, por força da Lei Municipal nº 49/2009 - oficialmente publicada em 30/05/2012 (em anexo).



    O Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus-PI (Posto Avançado de Corrente-PI), decidiu em 1ª instância, por rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho por entender que “a parte reclamante não se submeteu a concurso público, não podendo recair em regime jurídico de direito administrativo, ainda que o mesmo exista”.



    Da referida decisão o Município ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário, reintegrando a tese de defesa - incompetência da justiça do trabalho para julgamento da demanda envolvendo contrato nulo (sem concurso público).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em julgamento do Recurso interposto, decidiu:



    [...]



    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395, assim ementada:



    [...]



    Com efeito, a própria Corte Suprema na apreciação do RE nº 573.202/AM firmou jurisprudência no sentido de que a relação de trabalho entre o Poder Público e seus servidores é sempre de caráter jurídico-administrativo e, portanto, a competência para dirimir conflitos que envolvam tais contratos, inclusive a aferição de sua validade ou invalidade (se foi regular ou não), será sempre da Justiça Comum. 



    Portanto, por se tratar de demanda que envolve suposto direito de servidor em face da Administração Pública de Monte Alegre do Piauí-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 49/2009, ou seja, a relação jurídico-administrativa, NÃO CABE apreciação/decisão pela Justiça do Trabalho.



    [...]



    A Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça do Trabalho para julgamento da demanda por entender que o reclamante não atendeu ao requisito da prévia aprovação em concurso público, não se há de falar na sua inserção no referido regime e, em consequência, afigura-se indiscutível a competência desta Justiça Especializada para julgamento da presente ação, nos termos do disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal de 1988.



    A decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum.



    Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública). Vejamos as decisões em comento:



    [...]



    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos, contratados ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento.



    Com efeito, a própria Corte Suprema na apreciação do RE nº 573.202/AM firmou jurisprudência no sentido de que a relação de trabalho entre o Poder Público e seus servidores é sempre de caráter jurídico-administrativo e, portanto, a competência para dirimir conflitos que envolvam tais contratos, inclusive a aferição de sua validade ou invalidade (se foi regular ou não), será sempre da Justiça Comum (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada não observou decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.    



    No caso, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2020).  



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.  



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a legitimidade da contratação e a competência da Justiça comum, sob os seguintes fundamentos:  



    O recorrente sustenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a presente demanda, alegando que a relação entre as partes é de natureza jurídico-administrativa. Afirma que compete à Justiça Comum apreciar as causas entre a Administração e seus servidores, inclusive nos casos de possível desvirtuamento da relação jurídico-administrativa.



    A análise da competência material da Justiça do Trabalho deve se iniciar a partir da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em suas últimas decisões sobre a matéria, considerando como matriz a ADI 3.395 MC/DF, na qual restou suspensa toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Com efeito, os requisitos para que o servidor público seja regido pelo regime estatutário são a aprovação em concurso público e a existência de regime jurídico-administrativo instituído pelo ente público.



    No caso, a parte autora foi contratada em janeiro de 2021 para prestar serviços ao município reclamado, na função de auxiliar de serviços gerais, sem que tenha havido qualquer impugnação do reclamado quanto ao período do labor ou alegação de trabalho em jornada reduzida.



    Aponta-se ainda que o próprio município confirma em defesa (ID. a27ecdc) que a contratação se deu com a ausência de concurso publico apontando nulidade contratual, em ofensa ao art. 37, II, da CF. Assim, embora o reclamado alegue no recurso a existência de um regime jurídico vigente, não estão presentes os requisitos necessários que permitam a aderência do autor ao regime jurídico único municipal.



    Nesse sentido já decidiu o STF no julgamento da ADI-1150/RS, de acordo com a ementa a seguir transcrita:



    [...]



    Nessa mesma orientação é a jurisprudência consolidada deste Regional através da Súmula 7:



    [...]



    Desta forma, a parte reclamante esteve inserida no regime celetista no decorrer do período contratual, pois a situação aqui tratada revela vínculo jurídico com a administração pública que não ostenta natureza estatutária ou administrativa, restando inviável o enquadramento nas hipóteses de incompetência da Justiça do Trabalho delineadas pela Suprema Corte (ADI 3.395-6/DF, ADI 2135, RE-573.202-9/AM, e Rcl. 4.785-MC-AgR/SE). 



    Nessa linha de entendimento, citam-se os seguintes julgados do TST:



    [...]



    Assim, diante da irregularidade da contratação, conclui-se ser desta Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a presente lide (documento 7).  



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça especializada por considerar que a contratação do autor seria regida pela CLT, ante a nulidade decorrente da ausência de prévia aprovação em concurso público.  



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.  



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:  



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (DJe de 21/8/2017).  



    Dessa forma, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo.  



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021). 



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público.



    2. Medida cautelar referendada (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).  



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA, Rcl 70.319/PI e Rcl 77.056/RS, DJe de 9/2/2024, 29/2/2024, 14/6/2024, 7/8/2024 e 11/3/2025, todas da minha relatoria.  



    Vejam-se também decisões proferidas em reclamações semelhantes, também ajuizadas pelo Município de Monte Alegre do Piauí: Rcl 81.185/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/6/2025; Rcl 81.806/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/7/2025; e Rcl 81.474/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/7/2025.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.   



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT22.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator